Tribunal: TJES
Processo: 5013089-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5013089-06.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: AGUINALDO FARIA JUNIOR
AGRAVADO: GLACIMARA NASCIMENTO PIRES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXTREMA. SOLUÇÕES ALTERNATIVAS MAIS EFICAZES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHAM SIDO ADOTADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACLARATÓRIOS JULGADOS PREJUDICADOS.
1) O Código de Processo Civil, com vistas a garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao Juiz, na direção do processo, determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e garantir o direito das partes de "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4° do CPC). Neste sentido, o legislador regulamentou as chamadas medidas coercitivas atípicas no art. 139 do CPC.
2) Embora o Diploma Processual editado em 2015 tenha introduzido uma nova sistemática quanto à aplicação de medidas coercitivas para que o pagamento da dívida seja devidamente efetuado, é certo que elas devem ser razoáveis, proporcionais e resultar no menor prejuízo possível ao devedor.
3) Não obstante as frustradas tentativas de constrição do patrimônio da agravada, tal fato, por si só, não autoriza o deferimento da providência pretendida pelo agravante, consubstanciada na apreensão de passaporte. E assim porque, neste momento processual, a adoção de tal medida se mostraria absolutamente desproporcional, pois ainda subsistem outros meios menos onerosos de se buscar a satisfação do débito, a exemplo da consulta à sistema conveniado, a exemplo do INFOJUD, que no mesmo ato processual combatido foi determinada.
4) Na verdade, como bem asseverado pelo juízo “a quo”, a providência atípica requerida restringiria direitos individuais e penalizaria a pessoa da executada, razão pela qual se apresenta desarrazoada na situação vertente, especialmente quando não esgotados outros meios executórios e ausente a indicação concreta de indícios de má-fé da devedora ou da prática de conduta propensa à blindagem patrimonial.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, que indeferiu o pedido de apreensão de passaporte como medida coercitiva atípica. Outrossim, julgam-se prejudicados os aclaratórios que impugnam a decisão que indeferiu a liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO; JULGAR PREJUDICADOS os aclaratórios.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGUINALDO FARIA JUNIOR
(id 6500672), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id 32734282
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação de execução de título extrajudicial” (autos n.º 5002132-14.2022.8.08.0021) proposta em face de
GLACIMARA NASCIMENTO PIRES
, indeferiu o pedido de apreensão de passaporte como medida coercitiva atípica.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

No petitório de id 30014118 de primeira instância, o exequente agravante pugnou pela imediata apreensão de passaporte da executada recorrida, com vistas ao pagamento do débito perseguido em juízo.

Entretanto, o Julgador Singular indeferiu o pleito, ao argumento de que a medida coercitiva atípica de apreensão de passaporte no curso do feito executivo viola o direito de ir e vir da parte.

Irresignado,
AGUINALDO FARIA JUNIOR
interpôs este agravo de instrumento (id 6500672), objetivando a modificação do decisório mencionado, pelos seguintes argumentos:
(i)
a

necessidade de deferimento da medida coercitiva ativa de apreensão de passaporte da devedora, dada a completa inércia da executada em adimplir a dívida perseguida; e
(ii)
a ausência de indicação de bens à penhora, o que afastaria a arguição de proibição do direito de ir e vir constante do “decisum” como fundamento para o indeferimento da apreensão de passaporte.

O Código de Processo Civil, com vistas a garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao Juiz, na direção do processo, determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e garantir o direito das partes de "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4° do CPC). Neste sentido, o legislador regulamentou as chamadas medidas coercitivas atípicas no art. 139 do CPC, “in verbis”:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária [...]".

Acerca do tema, ensina a doutrina que: "como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas,
o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/73, mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i)
da adequação
, no sentido de que haja real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii)
da exigibilidade
, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii)
da proporcionalidade em sentido estrito
, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito
[...]" (Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 452).

Destarte, embora o Diploma Processual editado em 2015 tenha introduzido uma nova sistemática quanto à aplicação de medidas coercitivas para que o pagamento da dívida seja devidamente efetuado,
é certo que elas devem ser razoáveis, proporcionais e resultar no menor prejuízo possível ao devedor
.

Com efeito, no processo executivo se busca compatibilizar a satisfação dos direitos do credor com as condições de vida digna do devedor, preservando-lhe o patrimônio mínimo. A doutrina, ao discorrer sobre o princípio do respeito à dignidade humana nas ações de execução, ensina que "prevalece na jurisprudência o entendimento de que 'a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade humana'.
Não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e o desabrigo do devedor e sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana
" (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, vol. III, p. 264).

Dessa forma, ao analisar a demanda, o Julgador deve empregar os meios necessários para o cumprimento da obrigação,
desde que não causem ao devedor e à sua família prejuízo que impeça o seu sustento ou viole a sua dignidade
.

Embora não se desconheça que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 5.941, tenha reconhecido a constitucionalidade do inciso IV do art. 139 do CPC, que trata das medidas coercitivas atípicas,
ressalvou-se, naquele julgamento, a necessidade de que o cabimento da providência seja avaliada casuisticamente no caso concreto, à luz dos direitos fundamentais da pessoa humana e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

No caso em apreço, verifico que o agravante requereu, por meio da petição de id 30014118, a adoção de medida coercitiva relativa à apreensão de passaporte.

Não obstante as frustradas tentativas de constrição do patrimônio da agravada, tal fato,
por si só
, não autoriza o deferimento da providência pretendida pelo agravante, consubstanciada na apreensão de passaporte.

E assim porque, neste momento processual, a adoção de tal medida se mostraria absolutamente desproporcional, pois ainda subsistem outros meios menos onerosos de se buscar a satisfação do débito, a exemplo da consulta à sistema conveniado, a exemplo do INFOJUD, que no mesmo ato processual combatido foi determinada.

Na verdade, como bem asseverado pelo juízo “a quo”, a providência atípica requerida restringiria direitos individuais e penalizaria a pessoa da executada, razão pela qual se apresenta desarrazoada na situação vertente,
especialmente quando não esgotados outros meios executórios e ausente a indicação concreta de indícios de má-fé da devedora ou da prática de conduta propensa à blindagem patrimonial
. A propósito, é oportuno transcrever o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2.
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto.

É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada,
e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida
. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução
. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 28/8/2023, DJe 31/8/2023).

Quanto ao tema, cito os seguintes julgados de outros Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ORDENS DE APREENSÃO DE PASSAPORTE E DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO. MEDIDAS EXTREMAS. SOLUÇÕES ALTERNATIVAS MAIS EFICAZES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHAM SIDO ADOTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante o reconhecimento de sua constitucionalidade, as medidas de

apreensão
de carteira nacional de habilitação e
de passaporte são extremas e
só se justificam se outras, mais eficazes, houverem sido promovidas e resultado infrutíferas
(
TJMG
; Agravo de Instrumento n.º 1361213-74.2023.8.13.0000; Relator: Des. Moreira Diniz; Quarta Câmara Cível Especializada; J 26/10/2023; DJEMG 27/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2.
Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada
, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida
. 3.
A ausência de indícios que demostrem a ocultação patrimonial dos bens da executada impossibilita o deferimento de medidas executivas atípicas de apreensão de
carteira nacional de habilitação (CNH) e
passaporte e de suspensão de cartões de crédito
. Essas providências são desproporcionais à efetividade do processo executivo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJDF; Agravo de Instrumento n.º 07078.72-53.2023.8.07.0000; 175.1704; Relator: Des. Renato Scussel; Segunda Turma Cível; J 30/08/2023; Publ. PJe 25/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DO DEVEDOR. Insurgência da parte exequente. Sustentada a possibilidade de apreensão dos aludidos documentos, com base no art. 139, inciso IV, do código de processo civil, cominado com a ação direta de inconstitucionalidade n. 5.941 do Superior Tribunal de Justiça. Tese insubsistente.
Aplicação de medidas executivas atípicas, que está condicionada à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a própria adi n. 5.941 do STF. Pleito de apreensão
da CNH e
do passaporte que se mostra desarrazoável e inadequado, porquanto sequer foram esgotadas todas as formas de compelir o executado à quitação do débito. Ademais,
inexistência de indícios de má-fé do devedor ou da prática de conduta propensa à blindagem patrimonial
.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5034164-57.2023.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 19/10/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
AGUINALDO FARIA JUNIOR
(id 6500672)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 32734282
de primeiro grau de jurisdição)
, que indeferiu o pedido de apreensão de passaporte como medida coercitiva atípica.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração constantes do
id 6551047.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 13:15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48828518122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)